Tribunal: TJSP
Processo: 2280285-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a cirurgia indicada ao agravado, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Cirurgia indicada em caráter de emergência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a cirurgia indicada ao agravado, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Cirurgia indicada em caráter de emergência. Inaplicabilidade da carência contratual para cobertura de situações de emergência após o decurso do prazo de 24 horas, contado a partir da assinatura do contrato. Inteligência do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 103 desta c. Corte e da Súmula n. 597 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.